Tribunal: STF
Processo: Pet 10655
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    É manifesta a improcedência do pedido, deduzido pela Coligação requerente, de se determinar o imediato retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição antes mesmo do exaurimento da competência jurisdicional desta Corte.



    A mera circunstância de não haver sido deferido efeito suspensivo a um determinado recurso não impede a apreciação de seu mérito.



    Na específica hipótese dos autos, pende de apreciação o agravo interno interposto em face da decisão monocrática, por mim proferida, que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo 1.403.633/BA – conexo à presente ação.



    Nesse contexto, o acolhimento de tal pretensão acarretaria verdadeira supressão antecipada da prestação jurisdicional, ensejando infringência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º/CF).



    Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se.



    Intime-se.



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator